Tribunal: STF
Processo: AI 465287
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-23
Data de publicação: 2004-11-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
O
ataque à decisão na execução se deve fazer à luz da ofensa à coisa
julgada, e não com a invocação de dispositivos constitucionais
pertinentes à fase de conhecimento. Precedentes.
Agravo regimental
a que se nega provimento.